Tribunal: TJMT
Processo: 1018789-18.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Vistos etc,
Trata-se de Medida Cautelar Inominada, com pedido liminar, manejada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando conferir efeito suspensivo ao Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo do Executivo de Pena no. 0001964-26.2017.8.11.0042, em que se declarou extinta a pena de multa aplicada em favor do agravado Marcelo Santos de Amorim.
O impetrante sustenta, em síntese, que o agravado foi condenado à reprimenda de 7 anos, 5 meses e 12 dias de reclusão, pelo crime de Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006), nos autos da Ação penal no. 0000002-00.9011.1.82.5246, que tramitou na 3a Vara de Entorpecentes e Contravenções Penais do Distrito Federal/DF, com trânsito em julgado para acusação em 08/06/2010 - certidão de ID 105925475 - fl. 37 -, a qual restou extinta pelo seu integral cumprimento em 2017 (ID 105925475 – fl. 459).
Esclarece que, embora tenha sido extinta a pena privativa de liberdade, não houve o cumprimento a pena de 700 dias-multa imposta na sentença condenatória, e que o Juízo erroneamente declarou extinta a pena de multa em favor do agravado, pela ocorrência da prescrição da pretensão executória (ID 105925475- fl. 479).
Informa que interpôs agravo contra a decisão do Juízo a quo e pretende que seja atribuído ao citado recurso, o efeito suspensivo, porque ao contrário do entendimento do Magistrado, a prescrição da pena de multa ocorrerá em 8.6.2022, visto que o prazo da prescrição é o mesmo da pena privativa de liberdade.
Nesse cenário, o impetrante enfatiza que os efeitos da decisão acima mencionada exigem “urgência, tendo em vista que os efeitos pretendidos quando da impugnação em agravo de execução restarão prejudicados, pois o lapso temporal influenciará no resultado, já que, (..), o prazo prescricional será alcançado dentro de oito meses”.
Nesses termos, almeja a concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo em Execução interposto, e caso não seja acolhido o pedido liminarmente, que no mérito, seja acolhido o pedido, tornando sem efeito a decisão para declarar exequível a pena de multa anteriormente aplicada (ID 105925465).
Anexou-se documentos (ID 105925475 a 105925475).
É o breve relato.
Decido.
Prima facie, destaca-se que o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo em Execução Penal não encontra amparo legal. Conforme prevê o art. 197 da Lei no. 7.210/84, “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”, de modo que, o manejo de cautelar inominada para obter medida não prevista em lei revela-se inviável.
Nessa linha intelectiva já decidiu o STJ:
“(...) nos termos do art.197 da LEP, o recurso de agravo em execução não comporta efeito suspensivo, salvo no caso de decisão que determina a desinternação ou liberação de quem cumpre medida de segurança (...)” .(AgRg no RMS 65.114/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021)
E este e. Tribunal de Justiça:
“(...) Tratando-se o agravo em execução de recurso que não contempla efeito suspensivo, não há fundamentos legais que justifiquem a reabertura do prazo recursal. (TJ-MT - HC: 10142723820198110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 30/10/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/11/2019). Destaquei.
Note-se que não se está diante de situação em que falta previsão legal sobre os efeitos do recurso na legislação específica e o advogado se utiliza de outros dispositivos legais de forma subsidiária a fim de suprir a ausência legislativa, mas sim, de caso em que a norma legal específica – Lei no. 7.210/84 – veda expressamente a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Finalmente, sobreleva frisar a impossibilidade de se conceder ordem de Habeas Corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2o, do CPP, haja vista a inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia do decisum atacado. Primeiro porque, in casu, a pena privativa de liberdade foi extinta pelo seu integral cumprimento, em 1.6.2017 (ID 105925475 - fl. 460), e conforme pude observar na decisão invectivada, o Magistrado consignou que não ocorreu o pagamento da dívida ou o ajuizamento da execução fiscal correspondente.
Segundo porque, ao que tudo indica, o parquet se manteve inerte acerca da execução da dívida (pena de multa) até a interposição do Agravo na data de 13.10.2021 (ID 105925475 – fl. 484).
Na hipótese em comento, o impetrante interpôs Agravo de Instrumento em 13.10.2021 (Seq. 24 – SEEU), visando o reconhecimento da inocorrência da prescrição da pena de multa imposta contra decisão proferida pelo Juízo a quo (em que se declarou extinta a pena de multa, em razão da prescrição da pretensão executória), conforme já relatado (ID 105925475 – fls. 484/489).
De acordo com pesquisa realizada ao PEP no. 0001964-26.2017.8.11.0042, no SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado -, a Defensoria Pública realizou a leitura de remessa dos autos em 15.10.2021, sendo que o feito aguarda o prazo legal para a apresentação das contrarrazões ao recurso de Agravo ora interposto, conforme Seq. 26 e 27 (SEEU).
Dessa forma, uma vez que o pedido feito na presente medida cautelar para reconhecer inválida a decisão do Magistrado, é também objeto do Recurso de Agravo em Execução, não há como se discutir/analisar o mérito (se ocorreu ou não a prescrição) na presente ação cautelar, pois além de esvaziar o objeto do Agravo, este e. Tribunal poderá incorrer em indevida supressão de instância, diante da possibilidade de o Juízo se retratar da decisão recorrida.
Sobre o tema, confira-se julgado do TJ-PR:
“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO INTERPOSTO QUE AGUARDA A ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE E POSSIBILIDADE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSENTE MANIFESTA ILEGALIDADE QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DO WRIT, DE OFÍCIO. ORDEM NÃO CONHECIDA. (TJPR - 5a C. Criminal - 0028908-17.2021.8.16.0000 - Sengés - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA JOSÉ DE TOLEDO MARCONDES TEIXEIRA - J. 13.06.2021) (...)” (TJ-PR - HC: 00289081720218160000 Sengés 0028908-17.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, Data de Julgamento: 13/06/2021, 5a Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/06/2021). Destaquei.
Destarte, além de inexistir previsão legal a possibilitar a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo em Execução, constato que o decisum objurgado não apresenta, de plano, flagrante ilegalidade ou patente teratologia que justifiquem o conhecimento do pedido.
Sobre a matéria, colaciono os seguintes arestos de julgados:
“(...) Constatada a inexistência de perigo de dano ou ameaça direta ao resultado útil do processo, inviável a concessão da cautelar pretendida”. (TJMT. N.U 1012003-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).
“...destaco que o Superior Tribunal de Justiça tem reputado admissível a atribuição de efeitos suspensivo por meio de medida cautelar que confere efeito suspensivo ao agravo em execução penal, quando há decisão teratológica ou manifestamente contrária à lei e à jurisprudência (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 416645/RJ, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 6.3.2018, e data da publicação: 14.3.2018) (...)”. (Agravo em Execução Penal n. 0006979-05.2019.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Orlando De Almeida Perri, julgado em 17.12.2019, publicado em 21.1.2020).
Isto posto, não vislumbro a excepcionalidade a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, razão pela qual INDEFIRO a liminar pleiteada.
Aplicando por analogia o art. 306 do CPC, atento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, cite-se o agravado para contestar o pedido inicial no prazo de 5 dias.
No caso em apreço, entendo serem imprescindíveis as informações do Juízo a quo, de deverá apresentar suas considerações de caráter jurídico indispensáveis a respeito de todos os pontos suscitados na Medida Cautelar. Portanto, requisitem-se.
Após, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de novembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator